Tribunal: TJMT
Processo: 1005061-41.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005061-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LINO LOPES AMORIM - CPF: 013.641.561-05 (ADVOGADO), Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), LINO LOPES AMORIM - CPF: 013.641.561-05 (IMPETRANTE), JONATHAN ALLEX DOS REIS TIMM - CPF: 018.643.901-66 (PACIENTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JONATHAN ALLEX DOS REIS TIMM - CPF: 018.643.901-66 (PACIENTE), LINO LOPES AMORIM - CPF: 013.641.561-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS POR TER EM DEPÓSITO PRODUTOS QUÍMICOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – FALTA

DE JUSTA CAUSA, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, INOCÊNCIA DO PACIENTE E ATIPICIDADE DA CONDUTA – PEDIDOS DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS E TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –

REPRESENTAÇÃO PELA BUSCA E APREENSÃO PRECEDIDA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS – FATOS NOTICIADOS PREVIAMENTE CONFIRMADOS

– REGULARIDADE

DA PERSECUÇÃO PENAL

– ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STF E STJ – IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO INQUÉRITO POLICIAL PARA DEFERIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO – PREMISSA DO STJ – PERÍODO DAS DILIGÊNCIAS –

ANÁLISE CRONOLÓGICA DA INVESTIGAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO EM
HABEAS CORPUS

– DIRETRIZ DO STJ –

BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – MOTIVAÇÃO

NA SUPOSTA COMERCIALIZAÇÃO HABITUAL DE DROGAS EM “BOCAS DE FUMO” – INDÍCIOS DE AUTORIA E CIRCUNSTÂNCIAS DE PROVA EXTRAÍDOS DO REQUERIMENTO POLICIAL –

IDONEIDADE DA BUSCA E APREENSÃO PARA OBTENÇÃO DE

ELEMENTOS PROBATÓRIOS – ORIENTAÇÃO DO STJ – INOCÊNCIA DO AGENTE – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – AFERIÇÃO EM HC – IMPOSSIBILIDADE – JULGADO DO STJ – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – CARÁTER EXCEPCIONAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PLANO – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ –

INEXISTÊNCIA DECISÃO SOBRE O RECEBIMENTO OU NÃO DA DENÚNCIA –

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ARESTO TJMG – ORDEM DENEGADA.

A deflagração da persecução penal por denúncia anônima afigura-se regular se realizados atos investigativos para confirmar os fatos noticiados (STF, Inq 4633/DF e ARE nº 1069179 AgR; STJ, AgRg no HC nº 565.006/RS).

A prévia instauração de inquérito policial não se mostra imprescindível para que seja deferida a busca domiciliar (STJ, AgRg no REsp nº 1800439/SP).

A apreciação do período de diligências pressupõe a análise cronológica da investigação, a ser extraída, especialmente dos depoimentos dos policiais responsáveis pelo procedimento, razão pela qual afigura-se
“nítida a necessidade de dilação probatória para a constatação das alegadas irregularidades, o que, como se sabe, não se coaduna com a estreita via do habeas corpus”
(STJ, HC nº 59.448/SP).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser idônea a medida de busca e apreensão para obter elementos probatórios destinados tanto para instauração da persecução penal (RHC nº 59.661/PR; RHC nº 93.498/SC).

A alegada inocência do paciente retrata matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
(STJ, HC nº 557.436/PE).

Segundo o c. STJ, o trancamento da ação penal “
somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.”
(RHC nº 111.187/SP).

“Não tendo a exordial acusatória sido recebida pela magistrada “a quo”, a análise do pleito de trancamento da ação penal por esta instância revisora acarreta indevida supressão instância. ”
(TJMG, HC nº 10000190350587000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1005061-41.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. LINO LOPES AMORIM

PACIENTE(S): JONATHAN ALLEX DOS REIS TIMM

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JONATHAN ALLEX DOS REIS TIMM contra ato comissivo do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de incidente processual (Código 596979), que autorizou a busca e apreensão domiciliar pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas por
ter em depósito produtos químicos destinados à preparação

- art. 33, §1º, I, da Lei nº 11.343/2006 - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) faltaria
“justa causa”
para deferimento da busca e apreensão porque: a) baseada em informação anônima e
“sem inquérito policial instaurado”
; b) não houve tempo suficiente para a realização de diligências; 2) a decisão na qual foi deferida a medida judicial de busca e apreensão não estaria fundamentada; 3)
“a inocência do paciente emerge dos autos, bem como a atipicidade da conduta”
.

Requer a concessão da ordem para anular provas obtidas em decorrência da busca e apreensão e,
“consequentemente, o trancamento da ação penal deflagrada em desfavor do paciente”
(ID

35503454), com documentos (ID 35503455/ID 35503463).

O pedido liminar foi indeferido (ID 36511465).

O Juízo singular prestou informações (ID 37322459).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Artigo 33 §1º da lei nº 11.343/06 - Pretendido trancamento da ação penal sob a alegação de ausência de justa causa, ausência de fundamentação da decisão, erro na qualificação jurídica e atipicidade da conduta – Impossibilidade – Representação de busca e apreensão realizada tanto com base em denúncia anônima quanto nas diligências realizadas por policiais no local – Decisão devidamente fundamentada nos termos do artigo 93 inc. IX da CF - O trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, somente é possível quando se comprove de plano a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade – Necessidade, ainda, de exame valorativo do conjunto probatório, que caracteriza-se impróprio na via eleita – Constrangimento ilegal inexistente - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 39015089).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.9.2019, o Centro Integrado de Segurança Pública-CIOSP recebeu informação [via 197/181] sob nº 4068/2019 relatando sobre venda de drogas, posse de armas e envolvimento em organização criminosa praticado pelo paciente (ID 35503455).

Em 2.10.2019, os investigadores de Polícia [Adonis Vieira e Caio Danielli], lotados na Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, elaboraram Relatório no qual relataram que: que foram realizadas
“diligências no sentido de apurar o envolvimento do suspeito com o tráfico de drogas na região do bairro CAP II e CPA II”
, em razão da
“denúncia anônima nº 4068/2019”
; sendo que a equipe policial constatou que o paciente
“é o ‘disciplina’ do Comando Vermelho no bairro e que o mesmo é encarregado por distribuir a droga na região, ser a ‘voz’ no sentido de tomada de decisão no quesito ‘diretrizes criminosas’ e ser o ‘juiz’ que penaliza os cidadãos que por ventura tem uma conduta contrária a essas ‘leis’ da Facção criminosa”
(ID 35503455).

Em 3.10.2019, a autoridade policial representou pela busca e apreensão domiciliar nestes termos:

“[...] Informamos que chegou ao nosso conhecimento através de denúncias anônimas, a informação sobre a existência de 05 (cinco) pontos de venda de substâncias entorpecentes nesta capital. Tal informação foi confirmada em investigações levadas a efeito por esta Delegacia de Polícia, conforme relatórios policiais e anexo.

É dever da autoridade policial e de qualquer pessoa que tenha conhecimento de atividade delituosa, comunicar o fato às autoridades competentes, razão pela qual, entendemos que, diante de tão graves denúncias, e dos levantamentos preliminares realizados pelos investigadores desta Delegacia Especializada, que confirmam a existência de 05 (cinco) pontos utilizados por traficantes, para a comercialização ilegal de substâncias entorpecentes, entendemos devam ser tomadas medias preventivas a bem da sociedade e da manutenção da ordem pública. [...]

Portanto, provada a extrema necessidade de se adotarem medidas urgentes visando a comprovação das denúncias levadas ao conhecimento desta Autoridade, satisfeitos estão os pressupostos legais, razão pela qual REPRESENTAMOS A Vossa Excelência, nos termos do art. 240, § 1º, letras a, b, c, d , e, h e § 2º e s. c/c 245 e §§ do Código de Processo Penal, no sentido de serem expedidos MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR nos endereços abaixo relacionados, objetivando a busca e apreensão

de SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, ARMAS DE FOGO e qualquer objetos ilícitos: [...]

Alvo / Endereço [...]

05 Jonathan Alex, vulgo ‘chico skatista’

Rua 53 ou Anu Branco, Quadra 53, nº 08, bairro CPA II, Setor II, Cuiabá/MT [...].”
(Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, delegado de Polícia - ID 35503455)

Em 9.10.2019, o Juízo singular deferiu a medida de busca e apreensão mediante a seguinte fundamentação:

“Trata-se de representação formulado pelo Delegado da Polícia Judiciária Civil, Dr. Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, na qual possui o objetivo de reduzir os índices de criminalidade nesta Capital, requerendo a expedição de mandado de busca e apreensão, objetivando encontrar possíveis objetos, especificamente, drogas, que possam estar escondidas nos seguintes locais, conhecidos como ‘bocas de fumo’: [...]

No presente caso, entendo que demonstradas estão as fundadas razões e fundada suspeita, bem como indícios razoáveis de autoria, a demonstrar a plausibilidade da pretensão, uma vez que o requerimento da Autoridade Policial está corroborado por elementos e circunstâncias de provas demonstradas pelos relatórios policiais encartados às fls. 10/13, 15/18 e 20/22 e denúncias anônimas encartadas às fls. 14, 19 e 23, onde apontam possíveis locais em que há venda frequente de drogas nesta cidade. [...]

Desta feita, a medida em tela se mostra necessária para coibir o tráfico de entorpecentes, que cresce vertiginosamente em nossa cidade, colocando em risco a tranquilidade, segurança e saúde da população, exposta cada vez mais às ações dos traficantes e dos que ingressam no mundo do crime por conta do uso de substâncias entorpecentes.

Há que se ressaltar ainda, a necessidade de proteção aos adolescentes e crianças, que ultimamente constituem em alvos constantes da nefasta ação dos traficantes. Necessitando ainda serem coibidas outras ações criminosas, atribuídas aos alvos das buscas. [...]

Com efeito, os fortes indícios de tráfico de substâncias entorpecentes leva este Juízo a concordar com o entendimento esposado pela Autoridade Policial na Representação de Busca e Apreensão, e corroborado pelo Parquet.

ISTO POSTO, com fundamento no Artigo 5º inciso XI, da Constituição Federal c/c o Artigo 240, §1º, do Código de Processo Penal, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DOS MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO para ser cumpridos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos seguintes endereços:

ALVOS

ENDEREÇOS DOS ALVOS

1Jefferson Douglas de Oliveira Queiroz, vulgo ‘Fefe’• Rua Couto Magalhães, n° 512, bairro Jardim Leblon, em Cuiabá/MT.

2Paulo Cesar da Silva Dias

• Rua Couto Magalhães, n° 521, bairro Jardim Leblon, em Cuiabá/MT.

3Marcos de Tal, vulgo ‘U’• Rua Macajuba, n° 92, bairro Pedregal, em Cuiabá/MT.

4 Vulgo ‘Branco’ ou ‘Dudé’• Rua Macajuba, n° 93, bairro Pedregal, em Cuiabá/MT.

5 Jonathan Alex, vulgo ‘Chino Skatista’• Rua 53 ou Anu Branco, Quadra 53, n° 08, bairro CPA III, em Cuiabá/MT.

Expeçam-se mandados de busca e apreensão domiciliar, com os requisitos do art. 240 do CPP, nos locais acima discriminados [...]. ”
(Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 596979)

Em 23.10.2019, em audiência de custódia, foi relaxada a prisão em flagrante do paciente (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Sistema
Primus
– Código 599915/Comarca de Cuiabá).

Em 29.1.2020, o órgão ministerial [ 11ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá] ofertou denúncia imputando ao paciente a conduta de

ter em depósito produto químico destinado à preparação de drogas – art. 33, §1º, I, da Lei nº 11.343/2006 – (ID 37322461).

Em 9.3.2020, foi apresentada defesa prevai (Sistema
Primus
– Código 610705/Cuiabá).

Em 13.3.2020, o Juízo singular determinou fosse oficiada à POLITEC para elaboração dos laudos periciais quanto às substancias apreendidas e os dados constantes dos aparelhos celulares e posterior análise acerca do recebimento ou não da denúncia (Sistema
Primus
– Código 610705/Cuiabá).

Pois bem.

A representação pela busca e apreensão domiciliar foi precedida de denúncias anônimas e de diligências policiais [
“entrevistas e vigilância no local”
]

realizadas para apurar suposta traficância atribuída ao paciente (ID 35503455).

A deflagração da persecução penal, por denúncia anônima,

afigura-se regular se realizados atos investigativos para confirmar os fatos noticiados (STF, Inq 4633/DF -

Relator:

Min. Edson Fachin - 8.6.2018;
ARE nº 1069179 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, 1º.8.2018).
Nessa mesma linha, anota-se consolidado c. STJ:

AgRg no HC nº 565.006/RS – Relator: Min. Jorge Mussi – 20.4.2020.

Outrossim, a prévia instauração de inquérito policial não se mostra imprescindível para que seja deferida a busca domiciliar, segundo premissa do e. STJ
(
AgRg no REsp nº 1800439/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro -2.8.2019).

Sobre o período das diligências, a apreciação da matéria pressupõe a análise cronológica da investigação, a ser extraída, especialmente dos depoimentos dos policiais responsáveis pelo procedimento, razão pela qual caracteriza-se
“nítida a necessidade de dilação probatória para a constatação das alegadas irregularidades, o que, como se sabe, não se coaduna com a estreita via do habeas corpus”
(STJ, HC nº 59.448/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 28.4.2008).

Assim sendo, não se reconhece ausência de justa causa da busca e apreensão porque não decorreu de mera notícia anônima, mas de diligências policiais e prescinde de inquérito policial para ser autorizada judicialmente.

Em sua vez, o Juízo singular fundamentou a busca e apreensão domiciliar na suposta comercialização habitual de drogas, bem como para localizar substâncias entorpecentes e apetrechos, em locais conhecidos como
“bocas de fumo”
, ao considerar que se encontram presentes os
“indícios razoáveis de autoria, a demonstrar a plausibilidade da pretensão, uma vez que o requerimento da Autoridade Policial está corroborado por elementos e circunstâncias de provas”
(Sistema
Primus
- Código 596979).

O c. STJ firmou orientação no sentido de ser idônea a medida de busca e apreensão para obter elementos probatórios destinados à instauração da persecução penal (RHC nº 59.661/PR – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 11.11.2015; RHC nº 93.498/SC – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 21.5.2018; HC nº 347.932/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.11.2018).

Logo, o ato impugnado está suficientemente motivado, sobretudo ao considerar que o tráfico de drogas,
na modalidade de “
ter em depósito
” matéria prima ou substâncias destinadas à preparação de drogas,
depende exatamente de

busca domiciliar para possibilitar a confirmação do fato ilícito e, por conseguinte, a materialização do tráfico, por óbvio.

No tocante à

inocência do paciente, retrata matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
(STJ, HC nº 557.436/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 23.3.2020).

Quanto ao trancamento da ação penal, verifica-se que o Juízo singular não decidiu sobre o recebimento ou não da denúncia, pois aguarda seja confeccionado o “
laudo pericial das substancias localizadas e apreendidas na residência do acusado”
(ID 37322459).

Segundo o c. STJ, o trancamento da ação penal “
somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito”.
(RHC nº 111.187/SP - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 23.3.2020).

Na hipótese em persecução, não se vislumbra as hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por este e. Tribunal.

Ademais, a inicial acusatória deve ser oportunamente valorada pelo Juízo singular, sob pena de ensejar supressão de instância.

Nesse sentido, aresto do e. TJMG:

“Não tendo a exordial acusatória sido recebida pela magistrada “a quo”, a análise do pleito de trancamento da ação penal por esta instância revisora acarreta indevida supressão instância. ”

(
TJMG, HC nº 10000190350587000 – Relator: Des. Marcílio Eustáquio dos Santos – 15.5.2019).

Com essas considerações, impetração
conhecida,
mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020